Tribunal: TJDFT
Processo: 0726368-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por L.J.S., menor rep. por A.P.S. (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 201986862, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0725337-38.2024.8.07.0001, proposta pelo CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTÂNCIA LTDA (agravado/réu), que indeferiu o pedido tutela de urgência No ID 60896796, o agravante noticiar a desistência do recurso e requer a extinção do presente feito. É o relato necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados para tanto (ID 60828092), a homologação do pedido de desistência formulado pelo agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Publique-se. Intime-se.